Tribunal: TJMT
Processo: 1016622-86.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016622-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), NAIRRON LUIZ PECCIN - CPF: 352.911.761-72 (EMBARGANTE), DEBORA REJANE BECKER PECCIN - CPF: 692.545.911-49 (EMBARGANTE), NILDO JOSE PECCIN - CPF: 441.858.550-87 (EMBARGANTE), VANDA BECKER PECCIN - CPF: 604.770.671-15 (EMBARGANTE), ELAINE BECKER - CPF: 612.983.361-04 (EMBARGADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (EMBARGADO), C.E.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 19.404.135/0001-40 (EMBARGADO), TRANSPORTES NOVO PARAISO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.525.757/0001-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE 30.000 SACAS DE SOJA. PRETENSÃO DE CONDICIONAR OS PAGAMENTOS À TRANSFERÊNCIA PROPORCIONAL DE ÁREA OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUE EMBASE O INTENTO. EXISTÊNCIA DE GRAVAMES INCIDENTES SOBRE OS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DO
PAR CONDITIO CREDITORUM.
REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto pelos embargantes, os quais postulavam o reconhecimento do direito à transferência proporcional de áreas de imóvel rural com base em pagamentos já realizados.

Os embargantes alegam omissão e erro de fato no julgado, por não ter reconhecido a vinculação entre os pagamentos efetuados e a obrigação de outorga das escrituras públicas de frações do imóvel. Sustentam que o contrato celebrado previa essa vinculação, ainda que de forma implícita, e que a celebração da avença ocorreu antes do ajuizamento da recuperação judicial da vendedora, de modo a afastar sua submissão aos efeitos do processo recuperacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato ao não reconhecer a existência de cláusula contratual (ainda que implícita) que vincule os pagamentos à transferência proporcional das áreas; e (ii) apurar se o contrato celebrado anteriormente à recuperação judicial da vendedora afastaria os efeitos do regime recuperacional quanto à obrigação de outorga das escrituras e à baixa dos gravames.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento apto à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente os argumentos dos agravantes e afastou, com base na interpretação literal e sistemática do contrato, a existência de cláusula que impusesse a transferência proporcional das áreas com base nos pagamentos parciais.

5.

Constatou-se que a única vinculação expressa no contrato diz respeito à entrada, destinada à quitação de dívidas incidentes sobre o imóvel, sem previsão de vinculação das parcelas subsequentes à liberação das matrículas.

6.

O julgado também reconheceu que a alienação de bens gravados em favor de credores sujeitos à recuperação judicial depende de análise judicial, nos termos do art. 66 da Lei 11.101/05, de modo que eventual liberação unilateral de gravames violaria o princípio da paridade entre credores.

7.

A existência de contrato celebrado anteriormente à recuperação judicial não implica, por si só, a possibilidade de outorga de escritura de imóvel gravado sem anuência dos credores garantidores e a apreciação dos seus efeitos pelo juízo da recuperação.

8.

A alegação de erro de fato não se sustenta, pois o acórdão embargado partiu de premissas fáticas constantes nos autos e interpretou as cláusulas contratuais em conformidade com o regime jurídico da recuperação judicial.

9.

A insatisfação dos embargantes decorre de pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nos estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de cláusula expressa ou implícita de vinculação dos pagamentos à transferência proporcional das áreas impede a criação judicial de obrigação contratual não prevista pelas partes.

2.

A celebração do contrato anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial da vendedora não afasta a necessidade de anuência dos credores garantidores e análise do juízo recuperacional para liberação de gravames sobre imóveis sujeitos ao processo.

3.

Não configurada omissão, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

NAIRRON LUIZ PECCIN
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 322518856, alegando a existência de erro de fato e omissão no acórdão de id. 319732388, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes alegam que houve erro de fato e omissão no acórdão, eis que desconsiderada a natureza e estrutura do contrato celebrado, bem como a prática já adotada pelas partes no cumprimento da avença.

Apontam que a discussão se limitou a se havia ou não cláusula expressa de transferência proporcional, quando o ajuste revela a execução progressiva, fracionável e vinculada ao critério preço/área.

Afirmam que o contrato celebrado com a Apelada previa, de forma implícita, a vinculação entre os pagamentos e a transferência proporcional das áreas, conforme se extrai da estrutura econômica do ajuste, das cláusulas contratuais específicas (notadamente as cláusulas 2.3.2, 2.3.3, 3.5, 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3) e do comportamento subsequente das partes, que já haviam formalizado a escritura pública de duas matrículas correspondentes às parcelas quitadas.

Aduzem que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar inexistente cláusula expressa de transferência proporcional, adotando interpretação literal e isolada do contrato, em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da interpretação sistemática e finalística do instrumento.

Destacam que “
o contrato trata de um conjunto de imóveis autônomos (diversas matrículas) que, somados, perfazem 617 ha, com a descrição individual de cada matrícula e respectivas áreas e confrontaçõe
s” e que “
neste ano, houve depósito pelos Embargantes de 53.400 (cinquenta e três mil e quatrocentas) sacas de soja, valor apto a cobrir, isoladamente, o montante ajustado para qualquer das matrículas (3.046, 3.047, 3.048, 3.050, 3.052 ou 3.053)
”.

Argumentam que houve omissão relevante ao não se considerar que o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda n. 01/2024 foi celebrado em 28/03/2024, com imissão de posse conferida em 30/08/2024, ou seja, antes do ajuizamento da recuperação judicial da vendedora, ocorrido somente em 25/01/2025.

Assim, sustentam que a avença não se submete ao regime da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3º da Lei 11.101/05, tratando-se de obrigação assumida em contrato irretratável e irrevogável.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para reconhecer o direito dos Embargantes à transferência proporcional das áreas quitadas, com a consequente outorga das escrituras públicas definitivas e a baixa dos gravames incidentes sobre tais frações.

Contraminuta acostada em id. 326650354.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e erro de premissa no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Feitos tais apontamentos, a principal tese utilizada pelos Recorrentes para que seja imposta condição suspensiva aos pagamentos relativos ao contrato de compra e venda da Fazenda Beija-Flor é que a própria avença teria previsão expressa nesse sentido, invocando a cláusula 3.5.

Em que pese à irresignação recursal, a interpretação dos termos contratuais buscada pelos Agravantes para impor uma “cláusula de condição suspensiva” não encontra respaldo na própria avença e vai de encontro regime jurídico da recuperação judicial, especialmente nos princípios da preservação da empresa e da igualdade entre os credores.

Consoante se extrai do contrato (id. 288679028), o preço da área de 617 (seiscentos e dezessete) hectares foi estabelecido em 850 (oitocentos e cinquenta) sacas de soja por hectare, sendo convencionado o pagamento de entrada de 204.050 (duzentos e quatro mil e cinquenta) sacas,
com destinação vinculada à quitação das dívidas incidentes sobre as matrículas da Fazenda Beija-Flor
, e o saldo de 320.400 (trezentos e vinte mil e quatrocentas) sacas a ser quitado em seis anos, em parcelas anuais de 53.400 (cinquenta e três mil e quatrocentas) sacas.

A vinculação expressa ao pagamento das dívidas hipotecárias
foi prevista apenas em relação à entrada
, não havendo qualquer estipulação contratual que determine que as parcelas subsequentes sejam necessariamente utilizadas para esse fim. Ao contrário, a redação contratual dá margem à interpretação de que há liberdade de disposição à vendedora em relação aos pagamentos futuros.

(...).

Mesmo a citada cláusula 3.5 do contrato não dispõe nada sobre eventual obrigação de
transferência proporcional
da área invocada pelos Agravantes, vejamos: (...).

Em outras palavras, não há convenção, para além do valor da entrada, de modo a vincular o pagamento das parcelas à quitação das dívidas existentes, e tampouco de se realizar eventuais transferências parciais das matrículas.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

(...). Por certo, a vinculação das parcelas adimplidas ao pagamento das dívidas incidentes sobre o imóvel conferiria maior segurança à operação, sobretudo, se os compradores assumissem a responsabilidade pelo pagamento sem intermediações.

Contudo,
essa condição não foi convencionada entre as partes para além do valor da entrada.

Com isso, seria indevido o Judiciário, à revelia dos contratantes, vincular pagamentos os futuros ajustados, antecipando pretensa mora contratual dos vendedores (ausência transferência de imóvel sem ônus), afinal, o negócio jurídico (i) foi celebrado por pessoas plenamente capazes e é formalmente válido; e (ii) depende de uma série de fatores para sua conclusão de ambas as partes, dentre eles o adimplemento integral do preço ajustado, no prazo de 6 anos. (...). – sic – id. 300792852.

Logo, não se pode exigir a criação de uma obrigação não prevista em contrato e sequer anuída pelas partes, o que pode ensejar afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Registra-se que não há qualquer alegação de vício de consentimento quanto aos termos contratuais, de modo que até que prove o contrário às cláusulas livremente pactuadas devem ser mantidas e não podem ser alteradas unilateralmente por qualquer das partes.

Além disso, ressalta-se que os Agravantes tinham plena ciência da existência de gravames hipotecários e fiduciários incidentes sobre as matrículas que compõem a Fazenda Beija-Flor e, ainda assim,
optaram por firmar a avença, assumindo, portanto, os riscos inerentes à negociação de imóvel gravado.

Ainda que assim não fosse, a pretensão dos Recorrentes também encontra óbice no próprio regime jurídico atribuído à recuperação judicial, diante das disposições previstas nos artigos 47, 49, §2°, 50 e 66 da Lei 11.101/05.

A Empresa recuperanda se encontra sob o manto da Lei n. 11.101/2005, de maneira que o artigo 66 da referida Lei condiciona a alienação de bens do ativo permanente à autorização judicial, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

As matrículas da Fazenda Beija-Flor estão oneradas por hipoteca e alienação fiduciária em favor de instituições financeiras, credores sujeitos ao processo recuperacional, inexistindo até o momento qualquer anuência desses titulares, ainda mais diante da exigência do artigo 50, §1° da Lei 11.101/05.

Inclusive, a teor da jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo a aprovação do plano de recuperação judicial pode suprimir as garantias, salvo em relação àqueles credores que expressamente anuírem, vejamos:

(...).

Permitir a baixa dos gravames e a transferência proporcional das áreas apenas em favor dos Agravantes pode implicar violação ao princípio do par conditio creditorum, favorecendo um credor em detrimento dos demais e comprometendo a isonomia que deve reger o concurso recuperacional.

Ademais, como bem observado no parecer ministerial (id. 300792852), o pagamento parcial realizado (30.000 sacas) sequer é suficiente para liberar a integralidade do imóvel, correspondendo a aproximadamente 35,29 hectares, sem que os Recorrentes tenham individualizado quais as áreas estariam
integralmente quitadas e livres de ônus
.

Ou seja, mesmo que sejam indicadas as áreas que, em tese, estariam compreendidas pelos pagamentos realizados, é preciso comprovar que estejam livres de ônus, circunstância que, ao que tudo indica, está impossibilitada nesse momento diante da recuperação judicial dos Agravados.

Por outro lado, a decisão agravada encontra respaldo no princípio da preservação da empresa, com fundamento no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

A autorização de venda das sacas de soja, sob fiscalização do administrador judicial, converte ativo perecível em numerário, assegurando a transparência necessária com a supervisão do Auxiliar, além de reduzir despesas de armazenagem, o que onera ainda mais os Recorridos.

Importante destacar que não se pretende negar eficácia ao contrato de compra e venda, mas de apenas consignar o limite das obrigações impostas e que sua execução deve ser compatibilizada com as limitações legais impostas pelo próprio processo de recuperação judicial. (...) - sic – id. 319732388.

Importante pontuar que o voto embargado não declarou que os Embargantes estão sujeitos ao regime da recuperação judicial.

O fundamento utilizado foi no sentido de que
os imóveis objetos da avença estão gravados em favor de instituições financeiras (credoras que estão, em tese, sujeitas ao processo de recuperação judicial) o que impede a Agravada de, unilateralmente, direcionar os pagamentos recebidos à quitação de tais débitos, sem prévia análise e autorização no juízo recuperacional, sob pena de violação ao princípio do
par conditio creditorum
.

A questão de fundo não é a submissão dos Embargantes ao regime da recuperação judicial, mas sim a
inexistência de prerrogativa contratual ou legal que permita a liberação direta e antecipada dos gravames sem prévia anuência dos credores garantidores e sem controle judicial sobre os efeitos dessa operação no contexto do plano de soerguimento da Empresa agravada
.

Permitir que a Recorrida libere onerações imobiliárias com base nos pagamentos realizados pelos Embargantes, implicaria, na prática,
destinação seletiva de recursos a determinados credores garantidos (no caso, instituições financeiras) em detrimento dos demais sujeitos à recuperação, violando a isonomia entre credores
.

Ressalte-se que os Embargantes
tinham plena ciência da existência dos gravames que oneravam as matrículas da Fazenda Beija-Flor
e mesmo assim optaram por celebrar o contrato nas condições em que se encontrava, assumindo os riscos inerentes à execução da avença.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025